Tribunal: STJ
Processo: 2302061-52.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100248 - SP
(2025/0430347-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J L T
ADVOGADO
: ÁLVARO FERNANDES MESQUITA NETO - SP111515
AGRAVADO
: V D M A
AGRAVADO
: D C A
ADVOGADA
: REGINA CELIA MARQUES - SP243760
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do
STJ,
alegando
ter
impugnado
especificamente o fundamento utilizado para a inadmissão do recurso
especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA56661633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 70b5e6e7-05ba-4354-91bd-3d72046b691f

4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a
multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso;
art. 1.021,
e (ii) saber
se é possível a majoração dos honorários recursais em razão do
julgamento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente ao
não cabimento do recurso especial em que não se discutem os requisitos
da ação rescisória.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno. 3. A interposição de agravo interno não permite a majoração de
honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido".

CPC, arts. 85, § 11, 932, III,
Dispositivos relevantes citados:
e 1.021, § 4o; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.207.433/RS
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
13/3/2023; STJ, AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.101.598/MG
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
26/9/2022;
no
, relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
, relator
EAREsp n. 746.775/PR
Documento eletrônico VDA56661633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 70b5e6e7-05ba-4354-91bd-3d72046b691f

Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
51.042/MG,
Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
28/3/2017;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
,
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
22/3/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/05/2026
11/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 70b5e6e7-05ba-4354-91bd-3d72046b691f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100248 - SP
(2025/0430347-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J L T
ADVOGADO
: ÁLVARO FERNANDES MESQUITA NETO - SP111515
AGRAVADO
: V D M A
AGRAVADO
: D C A
ADVOGADA
: REGINA CELIA MARQUES - SP243760
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do
STJ,
alegando
ter
impugnado
especificamente o fundamento utilizado para a inadmissão do recurso
especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a
multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso;
art. 1.021,
e (ii) saber
se é possível a majoração dos honorários recursais em razão do
julgamento do agravo interno.
Documento eletrônico VDA55825762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:35
Código de Controle do Documento: 26636858-56ef-493a-b25f-44a4b574a03c

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente ao
não cabimento do recurso especial em que não se discutem os requisitos
da ação rescisória.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno. 3. A interposição de agravo interno não permite a majoração de
honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido".

CPC, arts. 85, § 11, 932, III,
Dispositivos relevantes citados:
e 1.021, § 4o; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.207.433/RS,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
13/3/2023; STJ, AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.101.598/MG,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
26/9/2022;
no
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
51.042/MG,
Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
28/3/2017;
Documento eletrônico VDA55825762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:35
Código de Controle do Documento: 26636858-56ef-493a-b25f-44a4b574a03c

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
22/3/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante afirma que a dialeticidade foi observada e que houve
impugnação direta e pormenorizada do fundamento central da inadmissão.
Defende que matérias de ordem pública podem ser apreciadas em ação
rescisória e que houve violação do
do Código Civil, bem como erro de
art. 1.240
fato.
Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão
monocrática e determinar o regular processamento do recurso especial, com
reconhecimento da violação do
do Código Civil e do erro de fato, a fim
art. 1.240
de rescindir a sentença originária.
Contrarrazões apresentadas às fls. 326-331, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso, bem como a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do CPC, além da majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA55825762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:35
Código de Controle do Documento: 26636858-56ef-493a-b25f-44a4b574a03c

A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação rescisória cujo valor da causa foi fixado
em R$ 68.708,97 (fl. 21).
O recurso especial foi inadmitido com base no não cabimento de recurso
especial em que não se discutem os requisitos da ação rescisória.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a

decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar o referido fundamento.
Conforme exposto na decisão de fls. 305-306, a parte agravante não
contestou adequadamente o fundamento da decisão então agravada, na medida em
que, no agravo em recurso especial, limitou-se a afirmar, em termos genéricos,
tratar-se de matéria de ordem pública, com violação manifesta de norma jurídica e
erro de fato, reiterando razões ligadas ao mérito da usucapião, sem demonstrar, de
modo específico, como o especial versaria sobre os dispositivos reguladores da
ação rescisória, seus pressupostos e procedimento ou afastaria, ponto a ponto, o
óbice aplicado na decisão de admissibilidade do recurso especial.
Ressalte-se que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
as "razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas
na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois, convém
frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
admissão do recurso excepcional, devido à preclusão consumativa" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.207.433/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
17/3/2023.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55825762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:35
Código de Controle do Documento: 26636858-56ef-493a-b25f-44a4b574a03c

A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
Confiram-se os seguintes
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie.
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
Documento eletrônico VDA55825762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:35
Código de Controle do Documento: 26636858-56ef-493a-b25f-44a4b574a03c

No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 437.263/MS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55825762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:35
Código de Controle do Documento: 26636858-56ef-493a-b25f-44a4b574a03c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.100.248 / SP
Número Registro: 2025/0430347-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00342873420108260100
100100342875
23020615220228260000
342873420108260100
342873420108260100100100342875
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J L T
ADVOGADO : ÁLVARO FERNANDES MESQUITA NETO - SP111515
AGRAVADO
: V D M A
AGRAVADO
: D C A
ADVOGADA
: REGINA CELIA MARQUES - SP243760
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J L T
ADVOGADO : ÁLVARO FERNANDES MESQUITA NETO - SP111515
AGRAVADO
: V D M A
AGRAVADO
: D C A
ADVOGADA
: REGINA CELIA MARQUES - SP243760
Documento eletrônico VDA56641458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:01:31
Código de Controle do Documento: 43ee3b23-22a0-4401-9188-71bd9e1c63ee

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:01:31
Código de Controle do Documento: 43ee3b23-22a0-4401-9188-71bd9e1c63ee